Tribunal: TJDFT
Processo: 0019141-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019141-23.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DE PAULA NUNES VARGAS, LEONARDO DE PAULA NUNES VARGAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID15940476) opostos por FERNANDA DE PAULA NUNES VARGAS E LEONARDO DE PAULA NUNES VARGAS contra DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 15444831) que negou provimento ao apelo dos autores e deu provimento ao recurso adesivo do réu. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2020 00:52:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador